Tribunal: STF
Processo: ARE 1322381
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 2):
    “EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL Professora contratada pelo regime da Lei Complementar Estadual nº 1.093/2009 Gestante Licença de 180 dias Admissibilidade Artigo 198 da Lei nº 10.261/1968, com redação dada pela Lei Complementar nº 1.054/08 Inteligência do artigo 10 da Lei Complementar Estadual nº 1.093/2009 Segurança concedida Recurso voluntário e reexame necessário não providos.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º; 37, caput e incisos IX e XIII; 40, §§ 12 e 13, e 195, § 5°, todos da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido deve ser reformado, “especialmente porque, ao estender à servidora temporária o direito à licença-maternidade de 180 (cento e oitenta) dias, assegurado pela Lei Complementar n. 1.054/2008 unicamente às funcionárias públicas, afronta o mandamento constitucional de que o regime previdenciário de servidores temporários não se confunde com o regime próprio dos ocupantes de cargo” (eDOC 13. p. 3).
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 16).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao apreciar a apelação, assim asseverou (eDOC 10, p. 4): 
    “Nesse sentido, verifica-se que à funcionária gestante é concedida licença de 180 dias, nos termos do artigo 198 da Lei nº 10.261/1968, com redação dada pela Lei Complementar nº 1.054/08, alterado pela LC 1.196/2013:
    (...)
    E no caso em questão, a apelante foi contratada pelo regime da Lei Complementar Estadual nº 1.093/2009, que estabelece que:
    (...)
    Assim, conforme disposto no mencionado artigo, fica claro que, ao contratado, impõem-se os mesmos deveres, proibições e responsabilidades atribuídos aos funcionários públicos civis do Estado. 
    Concluiu-se, portanto, para o presente caso, que a Lei nº 1.093/2009 estendeu o benefício pleiteado às servidoras temporárias, por deixar claro que inexistem diferenças de atribuições entre os docentes efetivos e aqueles contratados temporariamente.
    Portanto, embora o Estatuto do Funcionalismo se refira somente à funcionária gestante (ou seja, à titular de cargo), a Lei Complementar Estadual nº 1.093/2009 estendeu o benefício ao servidor temporário.”
    Na espécie, constata-se que a controvérsia foi dirimida a partir da aplicação da legislação infraconstitucional pertinente (Leis Complementares Estaduais 10.261/1968 e 1.093/2009) ao conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que possível ofensa aos dispositivos constitucionais evocados, se existentes, somente se revelariam de modo indireto, ou reflexo, o que não viabiliza o processamento do recurso extraordinário.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público Estadual. 3. Prorrogação de Licença Maternidade. Matéria Infraconstitucional. Ofensa Reflexa. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 745.009-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.4.2014).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidora pública estadual. Licença maternidade. Prorrogação. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta à analise de legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 280 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 738.391 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.6.2013).
    Ademais, ao apreciar o RE 634.093 AgR, relatado pelo Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.12.2011, esta Corte firmou orientação no sentido de se reconhecer às servidoras contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese art. 37, IX, da Constituição Federal, o direito à estabilidade provisória. 
    O acórdão restou assim ementado:
    “E M E N T A: SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT/88, ART. 10, II, “b”) – CONVENÇÃO OIT Nº 103/1952 – INCORPORAÇÃO FORMAL AO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (DECRETO Nº 58.821/66) - PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    - O acesso da servidora pública e da trabalhadora gestantes à estabilidade provisória, que se qualifica como inderrogável garantia social de índole constitucional, supõe a mera confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao órgão estatal competente ou, quando for o caso, ao empregador. Doutrina. Precedentes.
    - As gestantes – quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário – têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, “b”), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º), sendo-lhes preservada, em consequência, nesse período, a integridade do vínculo jurídico que as une à Administração Pública ou ao empregador, sem prejuízo da integral percepção do estipêndio funcional ou da remuneração laboral. Doutrina. Precedentes. Convenção OIT nº 103/1952.
    - Se sobrevier, no entanto, em referido período, dispensa arbitrária ou sem justa causa de que resulte a extinção do vínculo jurídico-administrativo ou da relação contratual da gestante (servidora pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a uma indenização correspondente aos valores que receberia até cinco (5) meses após o parto, caso inocorresse tal dispensa. Precedentes.” (Grifos no original)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, b, do CPC, e 21, §1º, do RISTF. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente